Tribunal: STJ
Processo: 0400658-62.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 955202 - BA (2024/0400658-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRENO SIMAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE
TORTURA POLICIAL. LAUDO DE LESÕES CORPORAIS. NECESSIDADE
DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA
VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PRÉ-CONSTITUÍDOS.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:25:15
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: d9bc4282-4df6-44af-9f1d-9e6d9c1a5d86

AgRg no HABEAS CORPUS No 955202 - BA (2024/0400658-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRENO SIMAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE
TORTURA POLICIAL. LAUDO DE LESÕES CORPORAIS. NECESSIDADE
DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA
VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PRÉ-CONSTITUÍDOS.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRENO SIMAS DOS
SANTOS contra a decisão monocrática que denegou a ordem de
,
habeas corpus
conforme esta ementa (fl. 204):
PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
NULIDADE DO FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE EMPREGO DE TORTURA E
AGRESSÃO FÍSICA PELOS POLICIAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Ordem denegada.
Pretende o agravante, em síntese, a reforma da decisão combatida, para
que seja concedida a ordem de
, com o reconhecimento da ilicitude das
habeas corpus
provas obtidas por meio de agressão policial, bem como das provas delas derivadas,
absolvendo-se o paciente.
Argumenta que o exame de lesões corporais, realizado logo após a prisão,
comprova que o paciente foi vítima de agressões praticadas por policiais, tendo sido
constatada a existência de escoriação em placa em face anterior do joelho e
Documento eletrônico VDA50593893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/09/2025 18:01:56
Código de Controle do Documento: f50833a3-d27e-451a-a388-628bd70b02eb

escoriações em região lombar. Sustenta que tal fato, aliado às declarações do paciente
em juízo e ao depoimento da adolescente T S O, conduziria à constatação de que
houve nulidade no flagrante (fls. 215/228).
Informações prestadas (fls. 233 e 241/242).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não
conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 204/207, deste teor, a
qual confirmo:
Não se mostra admissível, na via eleita, o exame da tese de nulidade
fundada na alegação de tortura e agressões físicas praticadas por policiais no
momento da prisão em flagrante. A vedação decorre da necessidade de dilação
probatória, bem como do encerramento do procedimento investigativo instaurado
para apurar as condutas imputadas aos agentes policiais.
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, é inadmissível, na via
eleita, o enfrentamento das teses de negativa de autoria e de prática de tortura
pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária
incursão probatória (RHC n. 167.118/BA, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, DJe
).
28/10/2022
Em reforço, o RHC n. 167.118/BA, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
; e o AgRg no HC n. 654.422/PE, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
28/10/2022
Turma, DJe
.
16/12/2021
Os elementos trazidos aos autos, por sua vez, são insuficientes para atestar,
de forma evidente, a ilegalidade da abordagem. Há um elemento importante,
relativo ao exame de corpo de delito elaborado após a prisão em flagrante.
Contudo, a narrativa de tortura não foi corroborada por nenhum outro elemento,
não tendo havido, inclusive, nenhum pedido de diligência neste sentido. O próprio
paciente não relatou a ocorrência de tortura antes do interrogatório judicial,
contradição reforçada pelo MPF em seu parecer pela denegação da ordem.
Assim, não se está a minimizar a alegação de ocorrência de tortura, mas sim
reafirmando a jurisprudência desta Corte no sentido de que seu reconhecimento na
via do habeas corpus exigiria elementos probatórios mais robustos, inexistentes
nos autos e dependentes, ainda, da apuração correicional instaurada pelo
Ministério Público, na origem, a respeito das alegações.
Ademais, bem demonstrou o Ministério Público Federal que não se verifica
plausibilidade na alegação de produção de provas por meio da tortura a
contaminar a condenação, visto que há outros elementos suficientes a indicar a
autoria delitiva, que sequer foi refutada pelo acusado (fl. 199).
Conforme consignado na decisão agravada, não se mostra admissível, na
via eleita, o exame da tese de nulidade fundada na alegação de tortura e agressões
físicas praticadas por policiais no momento da prisão em flagrante. A vedação decorre
da necessidade de dilação probatória.
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, é inadmissível, na via
eleita, o enfrentamento das teses de negativa de autoria e de prática de tortura pelos
policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão
probatória, especialmente quando há outros elementos a sustentar a condenação. Veja-
Documento eletrônico VDA50593893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/09/2025 18:01:56
Código de Controle do Documento: f50833a3-d27e-451a-a388-628bd70b02eb

se: AgRg no RHC n. 180.401/GO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
.
30/8/2023
Ademais, o laudo médico não é suficientemente claro quanto à origem das
lesões, não estabelecendo nexo causal inequívoco com suposta agressão policial
durante a abordagem. Mais uma vez, pondero que, na via estreita do
,
habeas corpus
seria necessário proceder ao necessário revolvimento fático-probatório para
estabelecer sua causa.
Ressalte-se que, conforme narrado nos autos, não houve incursão no
domicílio do paciente, tendo sido a substância entorpecente encontrada em via pública
durante abordagem policial, o que afasta parte das alegações defensivas sobre
invasão domiciliar.
Não se trata, evidentemente, de inverter o ônus da prova para que o cidadão
comprove que não sofreu tortura, mas sim de reconhecer que, considerando a moldura
fática delineada nos autos, não há elementos suficientes para, na via deste
,
writ
reconhecer a nulidade pretendida, questão de fato que exigiria prova robusta pré
constituída. Nesse sentido: AgRg no HC n. 952.351/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJEN de
; e AgRg no HC n. 837.503/ES, Ministro Ribeiro
14/4/2025
Dantas, Quinta Turma, DJe de
.
5/10/2023
Cumpre observar, por fim, que pelas informações prestadas à fl. 242, no dia
21 de novembro de 2024 houve o trânsito em julgado da ação penal.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50593893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/09/2025 18:01:56
Código de Controle do Documento: f50833a3-d27e-451a-a388-628bd70b02eb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 955.202 / BA
Número Registro: 2024/0400658-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07001460820218050112 7001460820218050112
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: BRENO SIMAS DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRENO SIMAS DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA50818342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:16
Código de Controle do Documento: 894e89c8-53fe-49aa-951f-4eac8f802d8e

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:16
Código de Controle do Documento: 894e89c8-53fe-49aa-951f-4eac8f802d8e